Tribunal: TJSP
Processo: 0213742-37.2002.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível.

Usucapião constitucional – Preenchimento de todos os requisitos para a prescrição aquisitiva – Oposição da Municipalidade, sob o argumento de se tratar de bem público, que não se sustenta – Área doada à Municipalidade com fim específico de construção de uma avenida, erigida em 1987 em local sem qualquer interferência com o imóvel usucapiendo – Existência ainda de

Ementa:
Apelação Cível.

Usucapião constitucional – Preenchimento de todos os requisitos para a prescrição aquisitiva – Oposição da Municipalidade, sob o argumento de se tratar de bem público, que não se sustenta – Área doada à Municipalidade com fim específico de construção de uma avenida, erigida em 1987 em local sem qualquer interferência com o imóvel usucapiendo – Existência ainda de duplicidade de registro conforme informação do 9o Registro de Imóveis da Capital – Procedência da ação mantida.

Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0213742-37.2002.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, são apelados ANEIR DE MOURA
SANTOS e ELIANE FERREIRA SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CHRISTINE SANTINI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 - Voto no 36.067
2
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelado: Aneir de Moura Santos e outro
Juiz Prolator: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
TJSP (Voto no 36.067)
Apelação Cível.
Usucapião constitucional Preenchimento de todos os
requisitos para a prescrição aquisitiva Oposição da
Municipalidade, sob o argumento de se tratar de bem
público, que não se sustenta
Área doada à
Municipalidade com fim específico de construção de
uma avenida, erigida em 1987 em local sem qualquer
interferência com o imóvel usucapiendo Existência
ainda de duplicidade de registro conforme informação
do 9o Registro de Imóveis da Capital Procedência da
ação mantida.
Nega-se provimento ao recurso.

1. Trata-se de ação de usucapião constitucional movida
por Aneir de Moura Santos e Eliane Ferreira Santos, visando a aquisição
do lote 93 da quadra 303, localizado na Rua Engenheiro Cestari, Vila
Formosa, em face do exercício de posse com animus domini e sem
oposição. Afirmou que em 1996 construíram uma casa sobre o terreno,
para moradia da família, pretendendo agora o reconhecimento da
prescrição aquisitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 - Voto no 36.067
3
A ação foi julgada procedente para o fim de reconhecer a
usucapião do imóvel (fls. 530/533).
Inconformada, apela tão-só a Municipalidade de São
Paulo, arguindo, sob o argumento de haver interferência do imóvel
usucapiendo com bem público (fls. 536/543).
Processado
regularmente,
houve
a
juntada
das
contrarrazões de fls. 569/579.
Distribuído o recurso à Colenda 2a Câmara de Direito
Público, houve redistribuição a esta Colenda Câmara de Direito Privado.
É o relatório.
2. O recurso não merece ser provido.
Conforme certidão do 9o Registro de Imóveis da Capital,
o imóvel usucapiendo faz parte de área maior do parcelamento não oficial
denominado Jardim Odete, registrado conforme inscrição 22.712. A
inscrição 22.712, por seu turno, tem a seguinte corrente de filiação: filia-se
na inscrição 22.207, que por sua vez, tem origem na inscrição 22.206, e
esta origina-se na transcrição 87.153, sendo que esta última filia-se à
transcrição 45.238 do 1o Registro de Imóveis da Capital. Informa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 - Voto no 36.067
4
existência de dualidade de registro entre o Jardim Odete (inscrições
22.712, 22.713 e 22.714) e parte do loteamento Jardim Anália Franco,
inscrito sob número 67 (apenas com referência a parte do Espaço Livre C,
a Rua 32, parte da Rua 28, e as quadras números 31, 31-A e 32).
Entretanto, esclarece que, pela míngua de características, com que à época
se inseriu na transcrição 87.153, bem como, em continuidade a esta
também se inseriu nas inscrições 22.206 e 22.207 (ao contrário do que
constou nas inscrições 22.712, 22.713 e 22.714), não é possível à serventia
extrajudicial proceder com segurança ao bloqueio por duplicidade
antinômica, em face do envolvimento de sobreposição da inscrição do
loteamento Jardim Anália Franco (inscrito sob número 67), com a
transcrição 87.153 (da qual derivou indiretamente a inscrição 22.712).
O perito judicial, em seu laudo de fls. 119/162, confirma
as informações da serventia extrajudicial e informa, ainda, que o imóvel
usucapiendo está devidamente cadastrado perante a Municipalidade sob o
número de contribuinte 053.653.0007-6, fixado seu valor venal em R$
55.596,00 em janeiro de 2004. Junta fotografias do imóvel com a
benfeitoria nele introduzida (sobrado), dentre as quais se desta a primeira
de fls. 135.
Citados todos os confrontantes e os titulares do domínio
apontados na perícia (Tancredo do Nascimento Mineiro e sua mulher
Maria de Lourdes Machado, conforme transcrição 87.153 e Antonio Maida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 - Voto no 36.067
5
e Cyrineu do Amaral, conforme inscrição 22.712) por edital, em face de
sua revelia, houve apresentação por negativa geral pelo curador nomeado.
Com a R. Sentença de procedência da ação de usucapião,
houve insurgência tão-somente da Municipalidade de São Paulo, sob o
argumento de interferência com o Espaço Livre C doado à Prefeitura
quando da constituição do Loteamento Jardim Anália Franco.
Esses são os fatos postos sob julgamento.
Como constante da R. Sentença apelada, os autores
residem no imóvel há mais de cinco anos anteriores à propositura da ação,
preenchendo todos os requisitos da usucapião.
Por outro lado, o Espaço C do Loteamento Jardim Anália
Franco foi doado à Municipalidade com destinação específica, como se
observa do constante na certidão do 9o Registro de Imóveis da Capital (fls.
71), que assim indica:
“o ESPAÇO LIVRE 'C', que corresponde a uma faixa
junto ao Córrego Capão do Embira, com largura
variável de 50,00m. destinada a futura Avenida”.
E, como indicado pelos autores (fls. 497), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 - Voto no 36.067
6
impugnação da Municipalidade, diga-se, passados 20 anos da instituição
do loteamento, a Prefeitura, para cumprimento do fim do bem doado,
utilizou o Espaço Livre C para a construção da Avenida Vereador Abel
Ferreira. A publicação do Diário Oficial datada de 29.11.1987, tampouco
impugnada, deixa patente se tratar da utilização exatamente daquele espaço
doado por sua descrição (“ao longo do córrego Capão do Embira Setor
053 Quadras 006 e 007; Setor 054 Quadra 106/AR-PE e MD”).
Dessa forma, não só há dualidade de registro, como está
certo que a própria Municipalidade cumpriu a destinação da área que lhe
foi doada sem qualquer interferência com o bem usucapiendo. Assim,
ainda que tenha havido equívoco da Municipalidade na implantação da
avenida, conclui-se que seu proceder levou à desafetação da área que se
visa usucapir.
É de se ressaltar que tanto a afetação como a desafetação
podem ser explícitas ou implícitas.
A afetação, ou seja, a atribuição a um bem público de
uma destinação específica, pode ocorrer de modo implícito quando o poder
público passa a utilizar um bem para certa finalidade sem manifestação
formal. A conduta da Municipalidade torna claro o uso do bem. Um bom
exemplo é a utilização de um prédio como escola.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 - Voto no 36.067
7
A desafetação, por seu turno, é a mudança de destinação
do bem. Geralmente, a desafetação visa à inclusão de bens de uso comum
do povo ou bens de uso especial na categoria de bens dominicais para
possibilitar a alienação. A desafetação também pode advir de maneira
explícita, como no caso de autorização legislativa para venda de bem de
uso especial, na qual está contida a desafetação para bem dominical, ou
decorrer de conduta da Administração. Podemos aqui citar a hipótese de
uma operação urbanística que torne inviável o uso de uma rua como via de
circulação.
No caso dos autos, a construção da avenida destinada ao
Espaço Livre C em local diverso, com a permissão implícita da ocupação
do lote usucapiendo com a construção de uma residência inclusive
registrada perante o Município, leva à conclusão de desafetação da área
corresponde ao lote objeto da presente ação, sem se olvidar da existência
da duplicidade de registro já indicada. Assim, houve afetação (criação do
loteamento, com a doação de área ao Município com fim específico) e
saída do bem do interesse da Municipalidade (com o cumprimento do fim
específico sem qualquer interferência com o imóvel usucapiendo).
Assim, correta a procedência da ação, mantida a R.
Sentença apelada e majorados os honorários advocatícios para 12% sobre o
valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0213742-37.2002.8.26.0100 - Voto no 36.067
8
3. À vista do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso de apelação.
Christine Santini
Relatora